Tribunal: CARF
Processo: 10880.984189/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.984189/2011-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.725 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
AMICI S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de
Freitas Júnior, Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama,
Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-44.452, de 20 de setembro de
2018, da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 26940.69264.230708.1.3.04-22307, transmitida em
23/07/2008, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código
de arrecadação 5933), no valor de R$ 1.619,63, recolhido por meio de DARF no valor de R$
3.918,08 na data 29/12/2005.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
0056052818, juntado à e-fl. 7, a compensação não foi homologada por que foi constatada a
improcedência do crédito pleiteado por tratar-se de pagamento de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, e nesse caso o recolhimento somente poderia ser utilizado na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.984189/2011-33
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984189/2011-33

dedução do IRPJ devida ao final do período de apuração ou compor o saldo negativo de IRPJ do
período.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o fundamento utilizado para não homologar a compensação não
seria aplicável ao caso, porque não teria compensado o IRPJ pago por estimativa, mas que teria
recolhido um DARF em valor superior à própria estimativa de IRPJ do PA nov/2005, o que
configuraria pagamento a maior de tributo, que seria imediatamente compensável com outros
tributos vincendos.
Segundo a contribuinte, em nov/05 apurou que deveria recolher a quantia de
R$2.298,45 a título de IRPJ por estimativa [cf. p. 10 da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário de 2005 ("DIPJ-06) no doc. 04, e p. 7 de
sua Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais ("DCTF") relativa ao 2° sem./05 no
doc.05]. Ocorre, contudo, que, em razão de equívocos em seu departamento contábil, a
contribuinte recolheu DARF no montante de R$3.918,08 [cf. doc. 06], valor superior ao
estimado para o mêsde nov./05 em R$1.619,63.
A 5a Turma da DRJ/FOR afastou o óbice à compensação de estimativa recolhido a
maior, devido a nova interpretação do FISCO do art. 11 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30 de dezembro de 2008. Tal entendimento foi reconhecido por meio da Solução de Consulta
Interna COSIT n° 19, de 05 de dezembro de 2011 com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal.
Contudo, apesar de admitir a possibilidade de compensação de eventual
pagamento ou a maior de estimativa mensal, afastando o óbice colocado pelas autoridades
administrativas para não analisar a compensação, a DRJ constatou que os alegado pagamento
indevidos formulados pela contribuinte nos meses de setembro e novembro de 2005 teriam sido
incluídos na apuração do saldo negativo do período, de modo que não poderia ser reconhecido o
alegado pagamento a maior da estimativa. Por isso a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/10/2018 (e-fl. 118).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 14/11/2018 (e-fls. 119-173) onde alega que as estimativas recolhidas a maior não
compuseram o saldo negativo do período.
Aduz que em nov/2005 apurou estimativa de IRPJ a recolher no montante de R$
2.298,45, conforme consta na DIPJ 2005 e conforme a DCTF relativa ao 2o 1.619,63 a maior (R$
3.918,08 – R$ 2.298,45).
Para comprovar que não teria utilizado a estimativa recolhida a maior elaborou a
tabela abaixo, procurando demonstrar que a parcela de estimativa considerada em
novembro/2005 foi de R$ 2.298,45, conforme excerto abaixo:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984189/2011-33

E o valor de R$ 32.854,90 teria sido informado na DIPJ (linha 17):

Alegou que se equivocou no preenchimento da DIPJ ao não segregar os valores
do IRRF (linha 13) e o imposto de renda mensal pago por estimativa (linha 17), nos valores de
R$ 8.771,10 e R$ 24.083,80, respectivamente, tendo inserido a somatória desses dois montantes
na linha 17. Contudo, assevera que tal equívoco não alteraria o montante do valor recolhido a
maior de R$ 1.619,63, ficando claro, segundo a Recorrente, que tal valor não compôs o saldo
negativo do ano-calendário 2005.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a homologação das compensações.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984189/2011-33

Requereu a sustentação oral do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Em relação ao pedido para sustentação, a solicitação deve ser apresentada na
forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do CARF.
A Autoridade Administrativa não homologou a compensação com o argumento de
que o recolhimento a maior de estimativa só poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
A DRJ afastou o óbice colocado pela Autoridade Administrativa, pelo fato de ter
sido emitido a Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de 05 de dezembro de 2011, com nova
interpretação acerca do art. 11 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008,
possibilitando a utilização de pagamento a maior de estimativa para compensação de débitos no
próprio exercício financeiro.
Contudo a DRJ entendeu que a Recorrente teria considerado o montante recolhido
a maior na composição do saldo negativo de IRPJ do período e por isso considerou a
manifestação de inconformidade improcedente.
A Recorrente alega que o montante de estimativa de IRPJ recolhida a maior do
mês de setembro não teria composto o saldo negativo do período.
Com base nos documentos juntados aos autos entendo que há fortes divergências
que impendem o julgamento do processo. Explico.
Com base em informações da DIPJ, da DCTF, e dos recolhimentos (SIEF –
contido no acórdão) elaborei a seguinte tabela:
Mês
IRPJ a Pagar
(Ficha 11 DIPJ)
DCTF
SIEF
Pagamentos
Janeiro
0,00

Fevereiro
0,00

Março
0,00

Abril
0,00

Maio
0,00

Junho
1.078,60

Julho
0,00
0,00

Agosto
15.013,13
15.013,13 (1)

Setembro
3.019,21
3.019,21 (2)
8.984,59
Outubro
2.674,41
2.674,41 (3)
9.914,00
Novembro
2.298,45
2.298,45 (4)
3.918,08
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984189/2011-33

Dezembro
0,00

TOTAL
24.083,80
23.005,20 (5)
22.816,67
(1) Conforme DCTF, o débito teria sido liquidado por meio de pagamento de R$ 10.016,65 e
compensação de R$ 4.996,48 (DCOMP 25552.67328.230708.1.3.04-6207) e de R$ 950,53
(DCOMP 26940.69264.230708.1.3.04-2230)
(2) Conforme DCTF, pagamento com DARF de R$ 8.984,59
(3) Conforme DCTF, pagamento com DARF de R$ 9.914,00
(4) Conforme DCTF, pagamento com DARF de R$ 3.918,08
(5) Não foram considerados as estimativas de IRPJ do 1o semestre/2005,por não ter sido juntada a
respectiva DCTF
Considerando o IRRF de R$ 8.771,10 e os pagamentos realizados (e confirmados
no SIEF) de R$ 22.816,67 o total de IRPJ recolhido/retido totaliza R$ 31.587,77. Esse montante
de estimativa é menor que o alegado pela Recorrente de R$ 32.854,90.
Além da diferença acima constatada, não consta a data em que foi encaminhada a
DCTF retificadora do 2o semestre de 2005. Se a retificação foi posterior à emissão do Despacho
Decisório, a Recorrente deveria juntar a justificativa e a comprovação do motivo do pagamento
indevido ou a maior. Não houve a análise por parte da Autoridade Administrativa e a DRJ
também não analisou essa questão. Considerando, pois que não há informação nos autos das
datas de envio da DIPJ e da DCTF retificadora, de modo a verificar se teriam sido encaminhadas
antes ou depois do Despacho Decisório para fins de ser considerada as estimativas das
DCTF/DIPJ originais ou retificadoras, a informação há que ser prestada pela Unidade de
Origem.
Considerando, ainda, que a Unidade de Origem não chegou a analisar o direito
creditório por ter considerado a impossibilidade de utilização de crédito de pagamento indevido
ou a maior de estimativa para compensação de débitos, entendo necessário converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem.
Dispositivo
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta:
1 – Informe a data em que foram encaminhados as DCTF retificadora do 2o
semestre de 2005 e a DIPJ retificadora;
2 – Junte cópia das DCTFs originais do 1o e 2o semestre de 2005 e da DIPJ
original;
3 – Intime a Recorrente a comprovar o recolhimento de R$ 10.016,65, relativo ao
mês de agosto de 2005, conforme declarado na DCTF retificadora do 2o semestre de 2005;
4 – Intime a Recorrente a comprovar a quitação da estimativa de IRPJ do mês de
junho de 2005 no valor de R$ 1.078,60;
5 – Caso as DCTFs retificadoras e a DIPJ tenham sido encaminhadas após a
emissão do Despacho Decisório, intime a Recorrente a justificar e a comprovar por meio de
escrituração contábil e fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes e LALUR) e
documentos que embasem os lançamentos, o motivo de alteração das estimativas de IRPJ;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984189/2011-33

5 - Considerando a DCTF e IRPJ originais, informe quais foram os valores de
estimativa mensal de IRPJ informados na DIPJ, quais os valores confessados em DCTF e quais
foram as retenções em fonte de IRPJ;
6 – Informe em quais compensações foram utilizados o crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005.
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado, dando ciência do
mesmo à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para pronunciar-se, caso queira fazê-lo.
Após que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital